Tribunal: TJDFT
Processo: 0721088-09.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO. APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA VERBA ALIMENTAR. ARTIGOS 1694, § 1o E 1695 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ARTIGO 98, § 3o DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, rejeita-se preliminar de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença e apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem.

2. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados.

3. A regra basilar na fixação de alimentos, do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°), é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695).

4. É de se ressaltar que os alimentos abrangem todas as necessidades físicas e psíquicas do alimentando, incluindo despesas com educação, moradia, transporte, atendimento médico, vestuário, lazer, entre outros, desde que devidamente comprovadas.

5. O artigo 99, parágrafo terceiro, CPC, dispõe que se presume verdadeira alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5.1. No caso, apesar de tal presunção, pedido de gratuidade de justiça deferido ao réu com base em declaração de hipossuficiência apresentada perante a Defensoria Pública, que o patrocina, bem como na demonstração de precária situação econômico-financeira para arcar com despesas processuais e contratar advogado sem prejuízo de sustento próprio. 5.2.A parte beneficiada pela justiça gratuita ficará obrigada a pagar custas e honorários, em cinco anos, desde que não prejudique o seu sustento, conforme o art. 98, §3o do CPC.

6. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.